Tribunal: TJSP
Processo: 7003562-78.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000212393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal
no 7003562-78.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LEANDRO DOS SANTOS GONZALES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao agravo.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de março de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no7003562-78.2019.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Agravo de Execução Penal no 7003562-78.2019.8.26.0050 5a Vara
das Execuções Criminais de São Paulo.
Agravante: Leandro dos Santos Gonzales
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 35.577
1. Inconformado com a decisão da MMa
Juíza de Direito da 5a Vara das Execuções Criminais desta
Comarca de São Paulo, que indeferiu pedido de extinção da
punibilidade quanto à pena de multa, por falta de pagamento, o
sentenciado Leandro dos Santos Gonzales agravou pleiteando
a reforma do julgado. Argumenta que a partir das alterações
promovidas no Código Penal pela Lei no 9.268/96, “a pena de
multa passou a ter caráter de dívida de valor, sendo sua cobrança
realizada na forma de execução fiscal”, de modo que “não há
qualquer fundamento para se postergar o processo de execução
criminal, o que acarreta não apena um verdadeiro caos aos arquivos
do juízo da execução, como também ilegal prejuízo ao apenado que
já cumpriu a pena privativa de liberdade e mesmo assim continuará
sofrendo o ônus de possuir um processo de execução correndo
contra si”. Alega, ainda, que os julgados do Supremo Tribunal
Federal, nos quais fundamentou a douta juíza a sua decisão,
não possuem caráter vinculante e, por isso mesmo, não são
suficientes para afastar o entendimento que prevalece sobre o
tema, inclusive no colendo Superior Tribunal de Justiça, que na
sistemática dos Recursos Repetitivos e, posteriormente, com a
edição da Súmula no 931, firmou posição no sentido de que o
inadimplemento da pena de multa não impede a extinção da
punibilidade do agente, aduzindo, ainda, que “não houve
qualquer alteração legislativa ou fática que justifique a superação do
referido
enunciado”, asseverando, por fim, que “uma
vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no7003562-78.2019.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
prevalecendo no Poder Judiciário o entendimento de que a Lei n.
9.268/96 impingiu caráter extrapenal à execução da pena de multa,
nos termos na nova redação do art. 51 do Código Penal, o mesmo
Judiciário há que reconhecer que a não solvência relativa à sanção
pecuniária não serve de fundamento para o indeferimento da
pretensão de ver declarada extinta a punibilidade em razão do
cumprimento da pena no âmbito penal” (fls. 7/10).
Mantida a decisão agravada, a ilustrada
Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo.
É a síntese do necessário.
2. O agravante foi condenado como
incurso no artigo 155, § 4o, I, do Código Penal, a dois anos e
quatro meses de reclusão, em regime prisional aberto, e onze
dias-multa, no piso mínimo, substituída a sanção carcerária por
duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de
serviços comunitários e prestação pecuniária (fl. 26) e, em face
do integral cumprimento da primeira, ela foi julgada extinta,
mas ao agravante foi negado o pedido de extinção da pena de
multa, por não ter sido paga (fls. 2/3) e contra isso, agora, ele
se insurge.
Todavia, não se lhe assiste razão.
É que, embora este Relator entendesse
de forma diversa, curva-se ao atual entendimento do colendo
Supremo Tribunal Federal, adotado no julgamento conjunto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no7003562-78.2019.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
ADI no 3150 (Tribunal Pleno, Relator Ministro Marco Aurélio,
julgado em 13.12.2018, DJe 06.08.2019) e da Questão de Ordem
na AP no 470 Tribunal Pleno, Relator Ministro Roberto Barroso,
julgado em 13.12.2018, DJe 06.08.2019) e que se repetiu nas
decisões monocráticas proferidas no RE no 1171615 (Relator
Ministro Edson Fachin, julgado em 27.02.2019) e RE no 1179630
(Relator Ministro Fachin, julgado em 28.02.2019), no sentido de
que “A Lei no 9.268/1996, ao considerar a multa penal como dívida
de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal, que lhe é
inerente por força do art. 5o, XLVI, c, da Constituição Federal”, e de
que a cobrança do débito fica prioritariamente a cargo do
Ministério Público e, somente em caso de inércia, autorizada a
atuação da Fazenda Pública, de modo que, assim sendo,
aplicam-se-lhe as regras do Direito Penal, do que se conclui
não se possível falar em extinção da punibilidade do agente
que cumpriu a pena carcerária ou sanção restritiva de direitos,
mas não o fez em relação à pena de multa aplicada.
Por ocasião do julgamento da ADI no
3150, ao proferir seu voto, o ilustre Ministro Edson Fachin
consignou que, “Quanto à concepção de cumprimento de pena,
traçados esses nortes de que a pena de multa mantém seu caráter
de sanção criminal ainda quando encaminhada para a cobrança na
esfera da execução fiscal, tenho que a pena somente pode ser
considerada cumprida devidamente quando atingida a totalidade da
pena fixada no decreto condenatório. Ou seja, apenas ocorre o
cumprimento integral da pena estabelecida quando cumprida
não só a pena privativa de liberdade, como também a pena de
multa”, para concluir que “a nova redação do artigo 51 do Código
Penal não alterou o caráter de sanção penal de pena de multa e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no7003562-78.2019.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
portanto, não se dá a extinção da punibilidade antes do
cumprimento integral da pena, ali considerado também o pagamento
da multa”. De igual modo, nos votos proferidos, os Ministros
Roberto Barroso e Alexandre de Moraes citaram precedente do
Pretório Excelso no mesmo sentido, em que se destacou que a
multa não perdeu sua natureza de sanção penal e que ela
“deve ser fixada com seriedade, proporcionalidade e, sobretudo,
deve ser efetivamente paga” (AgRg na Progressão de Regime na
EP no 12, j. em 8.04.2015, DJe 10.05.2015).
Na esteira desse entendimento, ao
julgar monocraticamente o RE no 1179630, em 26.02.2019, e o
RE no 1171615, em 27.02.2019, o Ministro Edson Fachin
cassou decisões de Tribunais Estaduais que julgaram extinta a
punibilidade de condenados que não haviam adimplido as
multas a que foram condenados, dando provimento aos
recursos para reafirmar a natureza penal da pena de multa e a
impossibilidade de extinguir a punibilidade do agente sem o
seu integral cumprimento, deixando assente que assim o fazia
porque, em ambas as situações, “o acórdão recorrido não se
coaduna com a atual jurisprudência desta Suprema Corte”.
Em
recente
julgado,
ao
enfrentar
novamente o tema, a egrégia 6a Turma do colendo Superior
Tribunal de Justiça, indicando a superação do entendimento
firmado no julgamento do REsp no 1519777, na sistemática do
Recurso Repetitivo, Tema 931, e da própria Súmula no 521,
daquela Corte, assim decidiu: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
AGRAVO
REGIMETNAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no7003562-78.2019.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
INADIMPLEMENTO
DA
PENA
DE
MULTA.
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE. INVIABILIDADE. LEGITIMIDADE PRIORITÁRIA DO
MP PARA EXECUÇÃO DA PENA DE MULTA. CARÁTER DE
SANÇÃO CRIMINAL RECONHECIDO PELO STF NA ADI 3150/DF
(DJE 6/8/2019). EFEITO VINCULANTE. RESTABELECIMENTO DO
ACÓRDÃO
DO
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
N.
7006377-53.2016.8.26.0050. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao
julgar a ADI n. 3.150/DF, declarou que, à luz do preceito
estabelecido pelo art. 5o, XLVI, da Constituição, a multa, ao lado da
privação de liberdade e de outras restrições
perda de bens,
prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos -,
é espécie de pena aplicável em retribuição e em prevenção à prática
de crimes. 2. O Ministério Público tem legitimidade, ainda que não
exclusiva, mas prioritária, para cobrar a multa decorrente de
condenação criminal transitada em julgado. A legitimidade da
Fazenda Pública para propor execução fiscal é subsidiária,
dependendo da hesitação do órgão ministerial dentro do prazo, que
foi fixado em 90 dias contados a partir da intimação para a
execução da reprimenda. 3. O Ministério Público é o órgão
legitimado para promover a execução da pena de multa perante a
Vara da Execução Criminal, observado o procedimento descrito
pelos artigos 164 e seguintes da Lei de Execução Penal; (ii) Caso o
titular da ação penal, devidamente intimado, não proponha a
execução da multa no prazo de 90 (noventa) dias, o Juiz da
execução criminal dará ciência do feito ao órgão competente da
Fazenda Pública (Federal ou Estadual, conforme o caso) para a
respectiva cobrança na própria Vara de Execução Fiscal, cm a
observância do rito da Lei 6.830/1980. (ADI n. 3150 Ministro Marco
Aurélio, Relator p/ Acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal
Pleno, DJe 6/8/2019). 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento
da ADI N. 3.150/DF, ocorrido em 13/12/2018, firmou o entendimento
de que “a Lei n. 9.268/96, ao considerar a multa penal como dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no7003562-78.2019.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal que lhe é
inerente por força do art. 5o, XLVI, da CF. Como consequência, por
ser uma sanção criminal, a legitimação prioritária para a execução
da multa penal é do Ministério Público perante a Vara de Execuções
Penais” (CC n. 165.809/PR, Ministro Antônio Saldanha Palheiro,
Terceira
Seção,
DJe
23/8/2019).
5.
As
declarações
de
constitucionalidade ou de inconstitucionalidade são dotadas de
eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do
Poder Judiciário. Portanto, fixada a interpretação constitucional do
tema pelo Pretório Excelso, no exercício de controle concentrado,
impõe-se a superação da jurisprudência desta Corte Superior que há
pouco decidia pela ilegitimidade do Ministério Público para a
execução da pena de multa. 6. O Tribunal paulista dispôs que
embora o art. 51 do Código Penal, com a redação dada pela Lei n.
9.268/1996, disponha que, após o trânsito em julgado da sentença
condenatória, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-
se a ela legislação relativa à Fazenda Pública, ela não perdeu o seu
caráter penal, permanecendo inalterados os efeitos decorrentes da
condenação, razão pela qual é o Juízo das Execuções Criminais o
competente para apreciação do pedido de indulto da multa
inadimplida. (...) Quanto ao pedido de extinção da punibilidade do
agravante, independentemente do pagamento da pena pecuniária,
melhor sorte não assiste à douta Defesa. (...) Realmente, dispõe o
artigo 51 do Código Penal, com a redação dada pela Lei n.
9.268/1996,
que, após o trânsito em julgado da sentença
condenatória, a multa será considerada dívida de valor, devendo ser
aplicada com relação a ela a legislação relativa à Fazenda Pública.
(...) Entretanto, mesmo sendo considerada dívida de valor, a
pena de multa, como já mencionado, não perdeu seu caráter
penal, permanecendo inalterados os efeitos decorrentes da
condenação, com o que não se pode falar em extinção da
punibilidade da pena de multa pelo não pagamento. 7. As razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no7003562-78.2019.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
colacionadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo estão em
conformidade com o novo entendimento fixado pelo Supremo
Tribunal Federal no julgamento da ADI n. 3.150/F, motivo pelo qual
deve ser mantido. 8. Embargos de declaração acolhidos para negar
provimento ao recurso especial.” (Edcl no AgRg no REsp no
1.806.025, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em
22.10.2019, DJe 05.11.2019)
Dessa forma, consolidada pelo Pretório
Excelso e pela egrégia 6a Turma do colendo Superior Tribunal
de Justiça, a premissa de não ter a pena de multa perdido seu
caráter criminal, -tanto que agora o artigo 51, do Código Penal,
com a nova redação dada pela recente Lei no 13.964/2019,
expressamente prevê que ela “será executada perante o juiz da
execução penal”-, disso se conclui pela impossibilidade de se
declarar extinta a punibilidade do condenado que cumpriu a
pena carcerária, mas não efetuou o pagamento da multa, na
medida em que ela compõe, ao lado daquela, o título
condenatório.
Alinhando-se ao novo entendimento dos
colendos Tribunais Superiores, assim tem decidido esta
egrégia Corte, em casos análogos (Agravos em Execução Penal
no
7003257-94.2019.8.26.0050,
5a
Câmara,
Relator
Desembargador Damião Cogan, julgado em 4.11.2019; Agravo
em Execução Penal no 9000829-42.2018.8.26.0050, 16a Câmara,
Relator Desembargador Camargo Aranha Filho, julgado em
11.11.2019;
Agravo
em
Execução
Penal
no
0018415-44.2019.8.26.0041,
4a
Câmara,
Relatora
Desembargadora Ivana Davi, julgado em 12.11.2019; Agravo em
Execução
Penal
no
7003556-71.2019.8.26.0050,
4a
Câmara,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no7003562-78.2019.8.26.0050 Comarca de São Paulo.
Relator Desembargador Euvaldo Chaib, julgado em 10.12.2019;
Agravo em Execução Penal no 90001601-33.2019.8.26.0050, 16a
Câmara, Relator Desembargador Guilherme de Souza Nucci,
julgado em 16.01.2020, dentre outros.).
Diante disso e em observância à regra
do artigo 926, do Código de Processo Civil, que determina que
“Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la
estável, íntegra e coerente”, bem como ao comando do artigo
927, do mesmo diploma, que dispõe que “Os juízes e tribunais
observarão (...) V- a orientação do plenário ou do órgão especial
aos quais estiverem vinculados”, estando a douta decisão
recorrida alinhada ao entendimento da colenda 6a Turma do
egrégio Superior Tribunal de Justiça e ao do augusto Pretório
Excelso sobre o tema, a medida que aqui se impõe adotar é o
desprovimento do agravo.
3. Destarte, pelo meu voto, nega-se
provimento ao agravo.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -